Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DEVIDO. VALOR DA PRESTAÇÃO. ROTINEIRO DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da instância prima que indeferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para que as requeridas a mantivessem no plano de saúde individual, nos moldes do coletivo, após a rescisão deste último.
2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
3. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
4. O artigo 1o da Resolução Normativa 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde prevê a possibilidade de as operadoras de planos de saúde rescindirem os contratos coletivos quando disponibilizados planos individuais aos segurados.
5. “In casu”, embora a parte agravada tenha notificado previamente à empregadora do beneficiário acerca da rescisão contratual, não consta dos termos dos documentos acostados aos autos a oferta de plano de saúde individual aos segurados do plano, medida necessária para a rescisão unilateral almejada, consoante se abstrai da interpretação da norma do art. 1o da resolução 19/1999 do CONSU. Releva notar que se deve facultar ao fornecedor manter a beneficiária no plano de saúde anteriormente contratado, acaso haja impossibilidade de fornecer o serviço na modalidade individual.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.